Tribunal: STJ
Processo: 5416703-87.2019.8.09.0089
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763820 - GO (2024/0376956-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELISANGELA SANTANA VIEIRA MATOS
ADVOGADO
: ITTALO MOREIRA DA SILVA - GO034993
AGRAVADO
: GERALDA SANTANA VIEIRA
AGRAVADO
: LEONARDO DE DEUS VIEIRA
ADVOGADO
: OSCAR DERING DE OLIVEIRA NETTO - GO045560
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
FALHA
NO
SISTEMA
ELETRÔNICO
DO
TRIBUNAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS
MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por intempestividade. A parte
agravante alegou que o sistema eletrônico assinalava prazo
diverso, razão pela qual confiou na data informada. A parte
agravada, intimada nos termos do
§ 3o, do Código de
art. 1.042,
Processo Civil, manifestou-se pela manutenção da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível
reconhecer a tempestividade do recurso especial interposto fora
do prazo legal, com fundamento em informação equivocada
constante do sistema eletrônico do tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial foi interposto em
após o termo
14/6/2024,
final do prazo legal, ocorrido em
sendo, portanto,
11/6/2024,
intempestivo.
4. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a
consideração da boa-fé da parte quando comprovada falha do
sistema eletrônico do tribunal que induza a erro quanto ao prazo
recursal (
relatora Ministra Laurita Vaz,
EAREsp n. 1.759.860/PI,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
16/3/2022,
21/3/2022)
5. Para a configuração de justa causa, é indispensável a
apresentação de prova concreta e idônea da falha do sistema
eletrônico, sendo insuficiente a simples imagem de tela ou print
extraído da internet (AgInt no
relator
AREsp n. 2.744.511/DF,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025,
Documento eletrônico VDA51829780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f07f893-0d24-406f-a886-2317938b3304

DJEN de
.
21/3/2025)
6. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou comprovação
adequada da suposta falha, razão pela qual deve ser mantida a
decisão que reconheceu a intempestividade do recurso (AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.625.971/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido. Honorários
advocatícios majorados em 5%.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f07f893-0d24-406f-a886-2317938b3304

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763820 - GO (2024/0376956-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELISANGELA SANTANA VIEIRA MATOS
ADVOGADO
: ITTALO MOREIRA DA SILVA - GO034993
AGRAVADO
: GERALDA SANTANA VIEIRA
AGRAVADO
: LEONARDO DE DEUS VIEIRA
ADVOGADO
: OSCAR DERING DE OLIVEIRA NETTO - GO045560
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
FALHA
NO
SISTEMA
ELETRÔNICO
DO
TRIBUNAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS
MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por intempestividade. A parte
agravante alegou que o sistema eletrônico assinalava prazo
diverso, razão pela qual confiou na data informada. A parte
agravada, intimada nos termos do
§ 3o, do Código de
art. 1.042,
Processo Civil, manifestou-se pela manutenção da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível
reconhecer a tempestividade do recurso especial interposto fora
do prazo legal, com fundamento em informação equivocada
constante do sistema eletrônico do tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial foi interposto em
após o termo
14/6/2024,
final do prazo legal, ocorrido em
sendo, portanto,
11/6/2024,
intempestivo.
4. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a
consideração da boa-fé da parte quando comprovada falha do
sistema eletrônico do tribunal que induza a erro quanto ao prazo
recursal (
relatora Ministra Laurita Vaz,
EAREsp n. 1.759.860/PI,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
16/3/2022,
21/3/2022)
5. Para a configuração de justa causa, é indispensável a
apresentação de prova concreta e idônea da falha do sistema
eletrônico, sendo insuficiente a simples imagem de tela ou print
extraído da internet (AgInt no
relator
AREsp n. 2.744.511/DF,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025,
Documento eletrônico VDA51567508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:08
Código de Controle do Documento: 6476a8b3-bb7c-4c5d-ae25-827ef807614f

DJEN de
.
21/3/2025)
6. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou comprovação
adequada da suposta falha, razão pela qual deve ser mantida a
decisão que reconheceu a intempestividade do recurso (AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.625.971/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido. Honorários
advocatícios majorados em 5%.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

A par dessas considerações, tendo em vista que o acórdão fustigado foi
publicado em
(terça-feira) - mov. 285 -, o termo final para a
21/05/2024
interposição do recurso foi o dia
(terça-feira). Todavia, o
11/06/2024
protocolo da insurgência ocorreu no dia
(sexta-feira) - mov.
14/06/2024
286 -, ou seja, a destempo.
Destarte, é evidente a intempestividade do recurso, eis que manejado
em data posterior ao dies ad quem do prazo legal.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA51567508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:08
Código de Controle do Documento: 6476a8b3-bb7c-4c5d-ae25-827ef807614f

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Afirma a parte agravante que "Logo, a decisão que deixou de admitir o
Recurso Especial por ocorrência da intempestividade, deverá ser reformada, visto que
conforme fundamentação acima, não há necessidade de apresentação de documento
comprovando a existência do feriado, por ter o próprio sistema assinalado o prazo final,
cujo a Agravante estava confiada no mesmo, já que sempre, tais prazos demonstrados
no sistema são seguidos, seja em 1o Grau e/ou 2o Grau."
Ocorre, contudo, que a jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de
que "A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta
no sentido de que 'a falha induzida por informação equivocada prestada
por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem
aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso' (
relatora Ministra LAURITA VAZ, julgado aos
DJe
EAREsp n. 1.759.860/PI,
16/3/2022,
de
. [...] Todavia, cabe à parte comprovar a situação que o induziu a erro, a
21/3/2022)
fim de configurar justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso, não
servindo a esse fim apenas a apresentação de print de tela ou a imagem de página
extraída da internet e inserida na petição do recurso" (AgInt no AREsp n. 2.744.511/DF,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)"
21/3/2025.
Assim, "A ausência de comprovação adequada da suspensão do prazo
processual ou de erro no sistema eletrônico do Tribunal de origem mantém
a intempestividade do recurso especial." (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.625.971/GO,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 5% (cinco por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:08
Código de Controle do Documento: 6476a8b3-bb7c-4c5d-ae25-827ef807614f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.763.820 / GO
Número Registro: 2024/0376956-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
541670387 54167038720198090089
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISANGELA SANTANA VIEIRA MATOS
ADVOGADO : ITTALO MOREIRA DA SILVA - GO034993
AGRAVADO
: GERALDA SANTANA VIEIRA
AGRAVADO
: LEONARDO DE DEUS VIEIRA
ADVOGADO : OSCAR DERING DE OLIVEIRA NETTO - GO045560
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51807859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:01
Código de Controle do Documento: 38da121b-6c03-4cc6-9982-77494d281672

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:01
Código de Controle do Documento: 38da121b-6c03-4cc6-9982-77494d281672